Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718115-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE SOARES COSTA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para informar se possui interesse em intervir como fiscal da ordem jurídica e, em caso afirmativo, para manifestação (CPC 178). Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator